Tribunal: TRF3
Processo: 0000052-79.2017.4.03.6337
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: OUTROS PARTICIPANTES:
Órgão colegiado: 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: da demanda foram corretamente apreciadas em primeiro grau de jurisdição.

Ementa:
ementação de uma
carência de 180 meses de contribuição
.

Feitas essas observações,
passo à análise do caso em concreto.

Não assiste razão à parte recorrente.

A Lei n. 9.099/95, em seu art. 46, permite que, em grau de recurso, a sentença seja confirmada por seus próprios fundamentos.
Esta é a solução a ser adotada no caso em pauta. Isso porque todas as questões de fato e de direito relevantes ao julgamento da demanda foram corretamente apreciadas em primeiro grau de jurisdição.

Extrai-se da sentença os seguintes excertos, que destaco como razão de decidir:

"NO CASO CONCRETO, observa-se que, às fls. 07 do anexo no 02, a parte autora juntou Declaração de Averbação de Tempo de Contribuição do período rural compreendido entre 22/10/1963 e 21/09/ 1980. Nota-se, ainda, que a parte autora completou 60 anos de idade em 09/08/2008, devendo, a teor do art. 142 da Lei no 8.213/91, comprovar carência de 162 meses de contribuição.

Considerando o período rural averbado tem-se que a autora logrou demonstrar o cumprimento de 203 meses de contribuição. Necessário, assim, analisar se a parte requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por idade na denominada modalidade híbrida ou mista, prevista nos §§ 3o e 4o do art. 48 da Lei de Benefícios, incluídos pela Lei 11.718/2008.

(...)

Eis a tese (tema 1.007, STJ): O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Deste modo, adotando os julgados supramencionados como razões de decidir e revisitando meu entendimento anterior, impõe-se verificar se, no presente caso, houve o cumprimento da carência necessária para a concessão da aposentadoria híbrida com a utilização da referida atividade campesina alegada na inicial".

A

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000052-79.2017.4.03.6337
RELATOR:
37o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: APARECIDA COSTA RONDINA
Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE DE JESUS ROSSETO - SP268953-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de
recurso interposto pelo INSS
em face de sentença que
julgou procedente o pedido
para condenar o réu à concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, desde a DER, em
15/06/2015
.
Sustenta o INSS que, da análise da documentação juntada aos autos, resta clara a ausência de início razoável de prova material acerca do exercício efetivo de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo, razão pela qual não faz jus ao benefício pleiteado. Pugna pela reforma da sentença.
A parte autora apresentou contrarrazões.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo

13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000052-79.2017.4.03.6337

RELATOR:
37o Juiz Federal da 13a TR SP

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: APARECIDA COSTA RONDINA

Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE DE JESUS ROSSETO - SP268953-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de pedido de
aposentadoria por idade híbrida
, mediante o cômputo de períodos de atividade como empregado rural, registrado em CTPS e períodos de trabalho urbano.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no RE no 1281909,
tema de repercussão geral no 1.014
, apreciando o tema 1.007 do STJ, firmou a
seguinte tese
: "
É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3o da Lei no 8.213/91
."

Assim, não subsiste mais fundamento para sobrestamento dos feitos envolvendo a matéria em debate, devendo, por outro lado, ser aplicado o tema 1.007 tal como decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, à vista da legislação de regência, e do precedente do STJ acima transcrito, de observância obrigatória, os requisitos para a concessão de aposentadoria por idade mista ou híbrida são os seguintes: a) o implemento da idade mínima prevista em lei para a aposentadoria por idade urbana, qual seja, 65 (sessenta e cinco) anos de idade para o homem e de 60 (sessenta) anos de idade para a mulher; e b) o cumprimento da carência legalmente estipulada.

Em relação ao período de carência, podem ser somados os períodos que o segurado tenha laborado nas zonas urbana e rural. Quanto ao trabalho na zona rural, admite-se o cômputo dos períodos laborados na condição de segurado empregado, contribuinte individual (trabalhador eventual), trabalhador avulso ou segurado especial, sendo neste último caso desnecessária a prova do recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas.

Também não há limitação em relação ao período em que a parte autora tenha laborado na zona rural, antes ou depois da vigência da Lei no 8.213/91, pois admitido o cômputo do tempo de atividade rural remoto e descontínuo, não havendo relevância, ademais, no fato de a parte autora ter laborado, por último, na zona urbana ou rural.

A
carência
da aposentadoria por idade para os segurados inscritos na Previdência Social urbana até 24 de julho de 1991 obedecerá à tabela de carência disposta no artigo art. 142 da Lei 8.213/91, sendo que para o período após 2011, esta dispõe a necessidade de implementação de uma
carência de 180 meses de contribuição
.

Feitas essas observações,
passo à análise do caso em concreto.

Não assiste razão à parte recorrente.

A Lei n. 9.099/95, em seu art. 46, permite que, em grau de recurso, a sentença seja confirmada por seus próprios fundamentos.
Esta é a solução a ser adotada no caso em pauta. Isso porque todas as questões de fato e de direito relevantes ao julgamento da demanda foram corretamente apreciadas em primeiro grau de jurisdição.

Extrai-se da sentença os seguintes excertos, que destaco como razão de decidir:

"NO CASO CONCRETO, observa-se que, às fls. 07 do anexo no 02, a parte autora juntou Declaração de Averbação de Tempo de Contribuição do período rural compreendido entre 22/10/1963 e 21/09/ 1980. Nota-se, ainda, que a parte autora completou 60 anos de idade em 09/08/2008, devendo, a teor do art. 142 da Lei no 8.213/91, comprovar carência de 162 meses de contribuição.

Considerando o período rural averbado tem-se que a autora logrou demonstrar o cumprimento de 203 meses de contribuição. Necessário, assim, analisar se a parte requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por idade na denominada modalidade híbrida ou mista, prevista nos §§ 3o e 4o do art. 48 da Lei de Benefícios, incluídos pela Lei 11.718/2008.

(...)

Eis a tese (tema 1.007, STJ): O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Deste modo, adotando os julgados supramencionados como razões de decidir e revisitando meu entendimento anterior, impõe-se verificar se, no presente caso, houve o cumprimento da carência necessária para a concessão da aposentadoria híbrida com a utilização da referida atividade campesina alegada na inicial".

A decisão recorrida não comporta qualquer reparo.

Destaque-se que o reconhecimento de tempo de atividade rural foi objeto de decisão judicial (autos no 6460120030002266), que tramitou perante o juízo da Vara Cível de Urânia/Sp, acobertada pelo manto da coisa julgada, sobre o qual não cabe qualquer discussão.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.

É o voto.

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. Cômputo de período rural em períodos descontínuos e remoto para fins de carência e concessão de aposentadoria por idade híbrida. Possibilidade. Tema 1007/STJ. Recurso do INSS a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.